Tribunal: STF
Processo: RHC 53202
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO DE CORRENTE DO EXCESSO DE
PRAZO PARA ULTIMAR-SE A INSTRUÇÃO. II. APURADO QUE OS PACIENTES JA
FORAM RESTITUIDOS A LIBERDADE, FICA PREJUDICADA A PRETENSAO (C.P.P.,
ART. 659). III. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.